Tribunal: STF
Processo: ADI 1043
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-09
Data de publicação: 1995-03-09

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  REVOGAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS  DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL QUE
FORAM AGUIDOS COMO INCONSTITUCIONAIS.
          -COM A REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL  N.  2/94,  FICOU  PREJUDICADA  A  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  QUE  SE   JULGA
PREJUDICADA POR PERDA DE SEU OBJETO.